Tribunal: TJDFT
Processo: 0746712-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução. Penhora. Restituição do imposto de renda. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de valores referentes à restituição do imposto de renda.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se os valores recebidos a título de restituição do imposto de renda gozam de impenhorabilidade nos termos do art. 833, IV, do CPC.
III. Razões de decidir
3. A restituição de valores do Imposto de Renda pode ter natureza alimentar quando decorrente de descontos sobre remuneração.
4. A proteção da impenhorabilidade exige prova inequívoca da origem salarial dos valores restituídos.
5. Se o devedor não comprovou que a restituição do imposto de renda decorreu exclusivamente de descontos salariais, impõe-se a manutenção da penhora.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0718828-60.2025.8.07.0000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 17/7/2025.